Tribunal: TJES
Processo: 0013615-06.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013615-06.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES TAMABARA LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA EM PROCESSO CONEXO. OMISSÃO E ERRO DE FATO CONFIGURADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que havia mantido sentença de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente. A sentença de origem declarou a extinção com base na ausência de bens penhoráveis, considerando paralisado o processo desde 2012. O Estado alega que houve omissão e erro de fato no acórdão embargado, pois o imóvel indicado à penhora nos autos seria diverso daquele objeto de embargos de terceiros em outro feito, tendo sido objeto de sucessivos atos de constrição e tentativa de leilão na presente execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise da indicação do imóvel à penhora nos próprios autos da execução fiscal; (ii) apurar se houve erro de premissa fática ao se afirmar que o bem indicado pertencia a outro processo, o que teria fundamentado indevidamente o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito, salvo quando configurados efeitos infringentes por vício relevante.

4. Constatou-se omissão no acórdão embargado quanto à análise da efetiva indicação de bem à penhora nos autos da execução fiscal n.º 0013615-06.2011.8.08.0024, e dos atos subsequentes de constrição e tentativa de leilão do imóvel localizado em Guarapari/ES.

5. Verificou-se erro de premissa fática na fundamentação do acórdão, ao afirmar que o termo de penhora (evento 44.54) dizia respeito a bem vinculado a outro processo (0013879-23.2011.8.08.0024), quando, na realidade, trata-se de imóvel diverso, situado em outra localidade, e efetivamente penhorado nos autos principais.

6. A análise dos autos revela que o imóvel de Guarapari foi judicialmente aceito, incluído diversas vezes em pautas de leilão, e objeto de diligências processuais que demonstram atuação diligente do exequente, afastando a inércia necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7. Conforme decidido no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), a prescrição intercorrente somente se configura após o decurso do prazo legal contado da suspensão automática da execução, sendo exigível a ausência de atos eficazes de constrição no período. No caso concreto, essa condição não se verifica.

8. O vício de omissão e o erro de premissa fática identificados no presente caso têm o condão de alterar o resultado do julgamento anterior, autorizando a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A omissão judicial quanto à análise da efetiva penhora e atos de constrição praticados no próprio processo de execução fiscal impede o reconhecimento válido da prescrição intercorrente.

2. Configura erro de fato a identificação equivocada de imóvel penhorado nos autos como pertencente a outro feito, quando comprovado tratar-se de bem diverso, efetivamente indicado e objeto de atos judiciais constritivos.

3. A existência de atos processuais contínuos e eficazes voltados à constrição e alienação do bem indicado à penhora afasta a configuração de inércia da Fazenda Pública e, consequentemente, a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º; CPC, art. 1.022, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; TJ-ES, Apelação Cível 0006204-67.2019.8.08.0011, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 14.12.2023; TJ-ES, Apelação Cível 0009365-62.2005.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 28.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
negou provimento
ao Agravo Interno interposto da parte Embargante contra decisão unipessoal proferida no Id n. 5757912, pelo então relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho que negou provimento à APELAÇÃO VOLUNTÁRIA interposta pela ora Recorrente, em razão da SENTENÇA (Id. 5561202 - pág. 24/29, integralizada por Decisão Id. 5561202 - Págs. 50/52) proferidas pelo JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES TAMABARA LTDA ME e JOACIR DA LUZ CARVALHO, cujo decisum declarou a ocorrência de prescrição intercorrente no curso da demanda, julgando extinto o processo, deixando de estabelecer honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais.

Em suas razões recursais,
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em
omissão
e
erro de premissa
, ao deixar de analisar com a devida especificidade se a
indicação de bem à penhora, realizada pela parte executada em outro processo de execução fiscal (com as mesmas partes e também promovido pelo Estado), seria suficiente para interromper a prescrição intercorrente
. Aduz, ainda, que houve
erro de fato
ao considerar que o imóvel indicado à penhora era o mesmo objeto de embargos de terceiros em outro feito, esclarecendo tratar-se de imóveis distintos (um localizado em Guarapari e o outro na Serra/ES).

Diante disso, requer o provimento dos embargos para
que sejam sanados os vícios de omissão e erro material indicados, com efeitos infringentes, a fim de que a matéria seja reapreciada sob a especificidade de que o imóvel indicado à penhora foi objeto de execução diversa, mas de mesmas partes e promovida pelo próprio embargante
.

Contrarrazões apresentadas por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES TAMABARA LTDA ME
, no Id n.
13370571
, pugnando, em suma, pelo
desacolhimento dos embargos de declaração
, ao argumento de que o recurso busca rediscutir o mérito da decisão, sem indicar vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
negou provimento
ao Agravo Interno interposto da parte Embargante contra decisão unipessoal proferida no Id n. 5757912, pelo então relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho que negou provimento à APELAÇÃO VOLUNTÁRIA interposta pela ora Recorrente, em razão da SENTENÇA (Id. 5561202 - pág. 24/29, integralizada por Decisão Id. 5561202 - Págs. 50/52) proferidas pelo JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES TAMABARA LTDA ME e JOACIR DA LUZ CARVALHO, cujo decisum declarou a ocorrência de prescrição intercorrente no curso da demanda, julgando extinto o processo, deixando de estabelecer honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil
. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal pela ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da não localização de bens penhoráveis que garantissem o crédito tributário. A decisão de primeiro grau considerou que o prazo prescricional de cinco anos foi iniciado automaticamente após o período de suspensão de um ano, conforme o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e entendimento consolidado no STJ. O agravante alega erro ao considerar inexistente bem penhorável indicado pela parte executada e sustenta que a nomeação do bem à penhora pela executada interromperia a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em avaliar se a indicação de bem à penhora pela parte executada, ainda que em outro processo, interrompe a prescrição intercorrente na execução fiscal, e se houve omissão judicial ao não considerar essa indicação como causa interruptiva da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais determina que, não sendo localizados bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano, após o qual inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos.

4. O STJ, no REsp 1.340.553/RS, estabelece que a suspensão do processo e o início do prazo de prescrição ocorrem de forma automática, sem necessidade de requerimento judicial ou manifestação específica da Fazenda Pública.

5. A mera nomeação de bem à penhora em outro processo não constitui interrupção da prescrição intercorrente na execução fiscal em análise, especialmente quando não há efetiva constrição patrimonial nos autos do processo em questão.

6. O Tribunal observa que o bem imóvel mencionado foi objeto de embargos de terceiros em outro processo, resultando na desconstituição da penhora, o que inviabiliza sua consideração como garantia na execução fiscal ora discutida.

7. Ausente qualquer medida eficaz de expropriação de bens desde 2012, o reconhecimento da prescrição intercorrente pela sentença de origem está em conformidade com o entendimento jurisprudencial e normativo aplicável.

8. Não foi o Poder Judiciário o responsável pela demora no andamento deste processo; o atraso ocorreu devido a um pedido incorreto de praceamento, uma vez que o bem em questão não estava sujeito a penhora neste feito, mas sim em processo em trâmite na 1ª Vara de Execução Fiscal. O termo de penhora anexado no evento 44.54 é uma cópia oriunda do processo nº 0013879-23.2011.808.0024, em tramitação na referida Vara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de bem à penhora em outro processo não interrompe a prescrição intercorrente na execução fiscal, salvo quando há efetiva constrição patrimonial vinculada ao processo em questão.

2. O prazo de prescrição intercorrente se inicia automaticamente após um ano de suspensão, conforme art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, independentemente de comando judicial ou manifestação da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 4º; CPC, art. 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

Em suas razões recursais,
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em
omissão
e
erro de premissa
, ao deixar de analisar com a devida especificidade se a
indicação de bem à penhora, realizada pela parte executada em outro processo de execução fiscal (com as mesmas partes e também promovido pelo Estado), seria suficiente para interromper a prescrição intercorrente
. Aduz, ainda, que houve
erro de fato
ao considerar que o imóvel indicado à penhora era o mesmo objeto de embargos de terceiros em outro feito, esclarecendo tratar-se de imóveis distintos (um localizado em Guarapari e o outro na Serra/ES).

Diante disso, requer o provimento dos embargos para
que sejam sanados os vícios de omissão e erro material indicados, com efeitos infringentes, a fim de que a matéria seja reapreciada sob a especificidade de que o imóvel indicado à penhora foi objeto de execução diversa, mas de mesmas partes e promovida pelo próprio embargante
.

Contrarrazões apresentadas por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES TAMABARA LTDA ME
, no Id n.
13370571
, pugnando, em suma, pelo
desacolhimento dos embargos de declaração
, ao argumento de que o recurso busca rediscutir o mérito da decisão, sem indicar vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pois bem.

Pela análise dos autos, verifica-se que
houve omissão no julgamento do recurso de Agravo Interno
, ao não enfrentar especificamente a alegação da parte embargante de que o imóvel indicado à penhora havia sido oferecido nos presentes autos e aceito judicialmente para fins de constrição, ainda que em processo diverso com as mesmas partes. Tal circunstância é indispensável à adequada aplicação da jurisprudência consolidada do STJ acerca da prescrição intercorrente.

A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão,
ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

Certo é que, há muito tempo, os Tribunais vêm enfrentando discussões acerca dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo de execuções fiscais, sobretudo em razão das disposições do art. 40 da Lei nº. 6.830/90,
verbis
:

Art. 40
- O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º
- Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º -
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º
- Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Nesse contexto, apreciando o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.340.553/RS, Relator o Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.09.2018, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu quatro teses sobre o tema, em acórdão com a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: \Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente\.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: \[...] o juiz suspenderá [...]\). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Para tal entendimento, vale dizer, em se tratando de norma legal eminentemente processual, não disciplinando e, tampouco, prevendo a prescrição, mas tão somente atribuindo ao juiz a competência para decretar a prescrição de ofício, desde que decorrido o prazo legal, plenamente válida e cabível a sua aplicação no caso dos autos.

Ademais, constitui entendimento das Cortes que
a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente,
após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora. Segundo o §4° do mesmo artigo, bem como a do Enunciado nº 314 da Súmula do STJ, tem-se que é indiferente o fato de que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha feito menção expressa à suspensão do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Confiram-se precedentes nessa esteira:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SUSPENSÃO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEM HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, intimada a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrados bens penhoráveis,
o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, inicia-se automaticamente, retomando-se, após o termo da suspensão, o prazo de prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente ou de provimento jurisdicional
.
2. No caso em apreço, o Município tomou ciência em 04/11/2011 acerca da primeira tentativa sem sucesso de citação da pessoa jurídica executada, ora Apelante. Assim, iniciou-se nesse dia 04/11/2011, automaticamente, o prazo de 1 ano de suspensão da execução, o qual finalizou em 04/11/2012. Nesse cenário, tem-se que a partir de 05/11/2012 teve início o prazo da prescrição intercorrente, que findou em 05/11/2017. 3. O requerimento de diligências infrutíferas não tem aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente. 4. Prescrição intercorrente configurada. Sem condenação em honorários, eis que a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0006204-67.2019.8.08.0011, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Dec/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, intimada a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrados bens penhoráveis, o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, inicia-se automaticamente, retomando-se, após o termo da suspensão, o prazo de prescrição intercorrente independentemente de intimação do exequente ou de provimento jurisdicional.

(TJ-ES, Apelação Cível 0009365-62.2005.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 28/Jul/2023)

Volvendo-me ao caso em tela, o exame dos autos revela a seguinte sequência fática, cuja análise é indispensável à compreensão da controvérsia:

1. Em 04/02/2012
, a parte executada
indicou um imóvel à penhora
, situado em
Guarapari/ES
(bairro Palmeiras), nos presentes autos da execução fiscal n.º 0013615-06.2011.8.08.0024, e
requereu a suspensão do feito
para viabilizar a
reunião com o processo n.º 0022571-02.2017.8.08.0047
, que tramita perante a 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, também envolvendo o mesmo débito fiscal e partes.

2. Em 02/07/2012
, novo petitório foi protocolado pela parte executada
ratificando a nomeação do imóvel à penhora
.
3. Em 02/05/2013
, requereu-se a
redistribuição
dos autos da execução fiscal em análise para apensamento àquele em trâmite na 1ª Vara de Execuções Fiscais.

4. Em 25/06/2013
, o Estado do Espírito Santo
concordou com a reunião dos feitos
.

5. Em 09/10/2015
, o juízo de origem
indeferiu o pedido de apensamento
, mantendo os processos apartados.

6. Em 09/10/2016
, o Estado,
após ser intimado da decisão de indeferimento da reunião dos feitos
, reiterou o pedido de
preceamento do imóvel penhorado
(evento 44.54).

7. Em 02/10/2017
, o juízo determinou a
inclusão do referido imóvel na pauta do próximo leilão
.

8. Em 09/03/2018
, o juízo reiterou a ordem para cumprimento da decisão anterior.

9. Em 12/06/2019
, novo despacho determinou a
inclusão do bem em leilão
.

10. Em 05/08/2019
, o juízo retirou o bem da pauta de leilão por ausência de avaliação recente.

11. Em 22/11/2019
, o feito foi colocado em localizador próprio, aguardando nova designação de leilão.

12. Em 05/10/2021
, consta e-mail da serventia enviado à leiloeira oficial (Id. 5561201, p. 47) com ciência da movimentação, inclusive da decisão de 22/11/2019.

13. Em 25/01/2022
, o juízo de origem
chamou o feito à ordem
e afirmou, de forma equivocada, que
“o termo de penhora constante no evento 44.54 não pertence a este feito”
, por se referir à penhora no processo n.º 0013879-23.2011.8.08.0024.

14.
A partir desse entendimento equivocado,
determinou a intimação do exequente para manifestação quanto à prescrição intercorrente
, considerando o marco inicial como sendo
06/08/2012
, data em que o Estado teria tomado ciência da ausência de bens.

15. Em 20/05/2022
, o Estado apresentou manifestação
contrária à decretação da prescrição
, reiterando que o bem penhorado havia sido oferecido nestes autos.

16. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente
, desconsiderando todo o histórico processual acima delineado.

17.
Sobreveio recurso de
Apelação Cível interposto pelo Estado do Espírito Santo
, que foi
monocraticamente desprovido
, posteriormente
mantido por acórdão
, ora embargado.

Pelo que consta dos autos, não se verifica a inércia apontada pelo juízo de origem na sentença apelada.

A parte executada indicou o bem à penhora nos presentes autos
e o Estado
requereu o aproveitamento do referido bem
na presente execução, com sucessivos atos voltados à alienação do imóvel, inclusive com despachos judiciais determinando a inclusão do bem em pauta de leilão.

Em 25 de janeiro de 2022, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais chamou o feito à ordem e proferiu decisão fundamentando que "O termo de penhora constante no evento 44.54 não pertence a este feito." e que, portanto, "Trata-se de penhora realizada sobre bem pertencente ao Executado, que no entanto, está atrelado ao processo 0013879-23.2011.8.08.0024, o qual tramita na 1ª Vara de execução fiscal estadual desta Comarca."

Assim, o juízo de origem teria considerando que “não há nenhum bem penhorado neste feito.", entendendo que o feito estava paralisado desde 06/08/2012, data em que o Estado teria ciência da ausência de bens, e determinou sua intimação para manifestação sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

Tal premissa, entretanto, revela-se flagrantemente equivocada, como demonstrado documentalmente nos autos e reforçado pelas imagens anexadas pela parte embargante.

O imóvel objeto da penhora constante no evento 44.54 está localizado no bairro Palmeiras, Guarapari/ES, e foi regularmente indicado à penhora nos presentes autos, com requerimento do exequente para sua alienação, deferido pelo juízo originário em diversas ocasiões.

Já o imóvel objeto da ação de embargos de terceiros, por sua vez, está situado na Serra/ES, no bairro Serra Dourada I, conforme contrato juntado no processo n.º 0022571-02.2017.8.08.0047. Portanto, são bens distintos, vinculados a feitos distintos, e a confusão entre eles gerou a falsa premissa de inexistência de bens penhorados nestes autos.

Tal erro de premissa fática originada na decisão proferida em 25 de janeiro de 2022 acabou por comprometer todos os atos subsequentes e originou indevidamente o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois desconsiderou todos os atos processuais praticados em relação à penhora e tentativa de leilão do bem de Guarapari.

Assim, restou equivocada a premissa fática do acórdão embargado, ao afirmar que o imóvel indicado à penhora seria o mesmo objeto de embargos de terceiros, o que não se sustenta conforme comprovado nos documentos anexados: o imóvel objeto de penhora (evento 44.54) situa-se em Guarapari/ES, enquanto o imóvel discutido na ação de embargos de terceiros localiza-se na Serra/ES.

A fundamentação constante no acórdão embargado de que o bem indicado à penhora teria sido desconstituído em outro feito por embargos de terceiros não deve prevalecer, considerando que o imóvel de Guarapari foi aceito judicialmente, lançado em pauta de leilão e objeto de diversas diligências promovidas pelo Estado.

O exequente, no caso, atuou diligentemente e durante todo o impulsionamento do feito estava considerando que o imóvel objeto de penhora (evento 44.54) teria o condão de obstar o prosseguimento da presente execução fiscal. Atribuir ao Exequente, neste caso, eventual inércia seria inconsebível.

Diante do quadro fático e jurídico delineado, impõe-se reconhecer que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante e erro de premissa fática, ambos capazes de alterar o resultado do julgamento do recurso de Apelação Cível do ora Embargante.

A correção da omissão e do erro implica o reconhecimento da inexistência de inércia processual do Estado e, portanto, a inocorrência de prescrição intercorrente no caso em tela.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, reconhecendo as omissões apontadas e o erro de fato,
com atribuição de efeitos infringentes
, para, reformando o acórdão embargado,
dar provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Espírito Santo
, a fim de anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar